Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703404-24.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: JOSEANA LIMA TORRES DESPACHO O acórdão no 1291444 (ID 20638782) foi publicado em 23/10/2020. A reclamação foi apresentada nestes autos em 13/11/2020, após o trânsito em julgado da decisão colegiada reclamada (10/11/2020). Diante disso, procedam-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito